Tribunal: TJDFT
Processo: 0002137-30.2017.8.07.0020
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. ERRO MÉDICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO OCORRÊNCIA. PROLAPSO DE CÚPULA VAGINAL PÓS-HISPERECTOMIA. COMPLICAÇÃO INERENTE AO PROCEDIMENTO. PROVA PERICIAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MÉDICO NÃO DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL VINCULADA À CULPA DO MÉDICO PREPOSTO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Apelação interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente o pedido na ação de reparação civil por erro médico, voltada à condenação do hospital ao pagamento de despesas com nova cirurgia e indenização por danos morais.

2. A responsabilidade civil do hospital pelos danos causados ao paciente é objetiva, prescindindo da demonstração da culpa do estabelecimento em relação aos serviços que presta. Entretanto, o nosocômio pode ser responsabilizado por danos decorrentes da falha nos serviços prestados por médicos integrantes de seu corpo clínico, caso em que é necessário comprovar a culpa desses profissionais, cuja responsabilidade é subjetiva, artigo 14, § 4°, do Código Defesa do Consumidor. Precedentes do STJ e do TJDFT.

3. Sendo contundente a perícia médica realizada em juízo, no sentido da não ocorrência de falha em relação ao procedimento médico adotado, bem como sentido de que a recidiva do problema de saúde não pode ser atribuída a um erro da cirurgia, mas à própria característica orgânica da autora, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

4. Não há que se falar em violação ao dever de informação ao paciente, quando constam nos autos elementos que dão conta de que a autora sabia dos procedimentos a que seria submetida.

6. Recurso conhecido e desprovido.